Tribunal: STF
Processo: AI 90796
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO SUBMETIDA A PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO,
SENDO O VALOR INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL. ÓBICES DO ART-325, IV,
LETRA "B", E VIII, DO RISTF. NÃO DEDUZIDO, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO MAIS CABE FAZÊ-LO, AO
ENSEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
RECURSO INADMÍSSIVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.